Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da preliminar de nulidade da busca domiciliar; (ii) a adequação da desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 diante da quantidade reduzida de drogas apreendidas e da ausência de indícios de traficância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade da busca domiciliar constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida em primeiro grau, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
4. A quantidade de drogas apreendidas (20,25g de maconha e 3,29g de cocaína) é reduzida e compatível com o porte para consumo próprio, conforme os critérios estabelecidos pelo art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006 e pelo Tema 506 do STF.
5. A ausência de investigações prévias, campanas, apreensão de dinheiro ou movimentação indicativa de comércio ilícito, bem como a inexistência de resquícios de drogas nas balanças de precisão apreendidas, gera dúvida razoável quanto à destinação da droga à difusão ilícita.
6. A incerteza sobre a traficância impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, justificando a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
7. Considerando o prazo prescricional de 2 (dois) anos constante do artigo 30 da Lei n. 11.343/2006 e que entre o recebimento da denúncia e a prolação a sentença condenatória transcorreu mais de três anos, houve prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 30 da Lei n. 11.343/2006, 107, IV, e 109, combinados com 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 157 e 383; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 30 e 33, caput; Súmula 337 do STJ, CP, arts, 107, IV, 109 e 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe 18.10.2024; TJDFT, ApCrim n. 0730058-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 26.03.2024.